Tribunal: TJDFT
Processo: 0718086-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718086-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON LUIZ RIBEIRO MOURA AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS ABM D E S P A C H O Infere-se dos autos que o agravante reitera o pedido de gratuidade de justiça nesta fase recursal. Contudo, pela análise dos documentos colacionados aos presentes autos, não verifico provas capazes de afastar a decisão de revogação do benefício proferida por esta 5a Turma na Apelação Cível 20160110278027 (acórdão 1112009). Assim, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o agravante para que recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília , 1 de setembro de 2020 07:01:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator